Tribunal: TJES
Processo: 5003077-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003077-91.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: GABRIELY MALTA TASSINARI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5003077-91.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDO: GABRIELY MALTA TASSINARI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESCONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por GABRIELY MALTA TASSINARI em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Narra a autora, em síntese, que foi surpreendida com a negativação de seu nome por dívida que desconhece, pois nunca contratou com o requerido. Pleiteou pela declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação (ID. 7886304), alegando, em suma, regularidade na inclusão do nome da parte autora no Serasa, tendo em vista a legitimidade da cessão de crédito e, assim, pleiteou pela improcedência total dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7886312), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro inexistente a relação jurídica entre a autora e o requerido, bem como condeno o requerido ao pagamento à requerente da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7886337). Alega ausência de ato ilícito, a regularidade da relação em razão da cessão de crédito e ausência de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

A parte Autora apresentou Contrarrazões ao recurso (ID. 7886341), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar, conforme art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Entretanto, não se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que não foi comprovado o débito ou, ainda, que a autora estava ciente, não só, da cessão do crédito, bem como da existência da dívida e da negativação. A recorrente apenas juntou uma colagem de uma suposta proposta de adesão assinada pela autora, para com a instituição que cedeu o crédito, e isto ainda ocorreu somente no contexto recursal.

Assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois entendo que a quantia é proporcional ao fato, se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)